Tribunal: STF
Processo: HC 187301
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mário Joel Malara em favor de Damião Correia da Costa, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu o RE nos EDcl no RHC 123.514/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) (evento 2).
    Paralelamente aos recursos de apelação (pendentes de julgamento) interpostos por ambas as partes, a Defesa também interpôs impetrou habeas corpus, alegando que o apelo do Ministério Público foi apresentado fora do prazo (evento 2).
    O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus. Inconformada, a Defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, ao qual negado provimento via decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Na sequência, opostos embargos de declaração, também rejeitados por decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Ato contínuo, a defesa manejou recurso extraordinário que, via decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, teve o seguimento negado (evento 2).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, nulidade processual ocorrida nas instâncias ordinárias. Aduz que a apelação do Ministério Público fora interposta fora do prazo, não obstante terem sido indevidamente recebidas e processadas. Aponta nulo o ato de recebimento do recurso ‘bem como todos os demais praticados no processo a partir do irregular do protocolo do apelo’. Requer, em medida liminar, a suspensão do julgamento dos recursos no Processo nº 0001291-25.2019.8.26.0233; no mérito, postula o reconhecimento de nulidade para desentranhar as razões de apelação do Ministério Público dos autos, ‘assim como todos os demais realizados após a data de 29 de julho do ano passado’.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. RECURSO NÃO ADMITIDO. DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto por DAMIÃO CORREIA DA COSTA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim fundamentada (fls. 77/79):
    De fato, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que não há óbice ao conhecimento do recurso, cujas razões foram apresentadas extemporaneamente, já que tal ocorrência representa mera irregularidade, não impondo o desentranhamento da peça.
    [...]
    Desse modo, tendo em vista que a manifestação do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados às fls. 87/89.
    Nas razões do recurso extraordinário (fls. 92/98), sustenta o recorrente, em síntese, violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando, para tanto, que "os fundamentos insertos nos julgados anteriores, não enfrentaram a tese aqui esposada e por consequência importam em decisões nulas" (sic).
    Apresentadas as contrarrazões às fls. 110/114.
    É o relatório.
    Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário ora em análise foi interposto contra decisão monocrática desta Corte, quando ainda cabível o manejo do agravo regimental para julgamento pelo respectivo colegiado.
    Ocorre, porém, que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única ou última instância.
    Dessa forma, diante da ausência de exaurimento das vias recursais nesta instância especial, forçoso reconhecer a incidência do Enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, verbis:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do
    Excelso Pretório:
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil,
    não admito o recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário proferida com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, cabe Agravo a esta Suprema Corte (artigo 1.030, § 1º , do CPC). Portanto, há óbice ao conhecimento do presente recurso, na medida em que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ainda, não houve esgotamento de jurisdição do STJ, na medida em que a matéria de fundo referente à nulidade não foi analisada pela via colegiada, mas por mera decisão monocrática, o que inviabiliza a análise do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e insurreição per saltum do writ perante este Supremo Tribunal Federal (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria). 
    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Carmén Lúcia). Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). 
    Por outro lado, observo a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. O apelo extremo foi interposto contra decisão monocrática do STJ. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Nesse sentido: AI 672.658-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.11.2008; RE 572.470-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.8.2011; AI 816.831-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.11.2010; e ARE 656.132-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2011).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora